Tribunal: TJMT
Processo: 1000366-69.2019.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000366-69.2019.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GALDINO ANICETO DE SOUZA FILHO - CPF: 529.328.691-91 (APELADO), DIEGO TOBIAS DAMIAN - CPF: 880.331.711-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Concessionária Rota do Oeste S.A.

em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de indenização por danos materiais e moral que lhe move Galdino Aniceto de Souza Filho,
julgou parcialmente procedente o feito,
condenando a empresa ré ao pagamento de R$ 28.309,52 (vinte e oito mil, trezentos e nove reais e cinquenta e dois centavos) a título de dano material, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada
.

Inconformada,
a apelante sustenta a ausência de prova do nexo causal entre sua conduta e o suposto dano suportado pelo apelado, tendo em vista que o sinistro ocorreu pela entrada repentina de um animal na pista, restando evidente a ausência de responsabilidade, mormente por se tratar de caso fortuito e força maior. Segue sustentando, que não praticou nenhum ato ilícito passível de ser indenizado e nem se omitiu de suas responsabilidades. Firme no seu propósito, alega a inexistência de provas acerca do dano material sofrido e muito menos do nexo de causalidade entre os gastos supostamente realizados e o acidente ocorrido na via que administra. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

A parte apelada
apresentou contrarrazões (id. 142321739),
pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Galdino Aniceto de Souza Filho ajuizou ação de indenização por danos materiais e moral em desfavor da Concessionária Rota do Oeste S.A., aduzindo ser proprietário de um Chevrolet Onix, 1.4, AT, de cor Laranja, ano 2016/2017, placa OBG 9294, Renavam 1096076389 e que no dia 21.10.2018 estava em viagem com sua esposa rumo ao Estado do Mato Grosso do Sul quando, por volta das 19:20h, enquanto transitava no Km 82 da BR-163, que é administrada e pedagiada pela empresa ré, foi surpreendido por um animal que atravessou a pista e ocasionou uma forte colisão, provocando diversas avarias no seu automóvel, contudo, apesar de providenciar um guincho para remoção do bem, a referida empresa não realizou o conserto do veículo, que ficou orçado em aproximadamente R$ 30.000,00 (trinta mil reais), motivando o manejo da demanda.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de haver relação consumerista e responsabilidade objetiva da empresa ré quanto ao dano sofrido pelo autor, julgou parcialmente procedente o feito, condenando-a ao pagamento de R$ 28.309,52 (vinte e oito mil, trezentos e nove reais e cinquenta e dois centavos) a título de dano material, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC desde a data do efetivo prejuízo, condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada (id. 142321727).

Irresignada, a apelante sustenta a ausência de
prova do nexo causal entre sua conduta e o suposto dano suportado pelo apelado, tendo em vista que o sinistro ocorreu pela entrada repentina de um animal na pista, restando evidente a ausência de responsabilidade, mormente por se tratar de caso fortuito e força maior
.

Segue sustentando, que não praticou nenhum ato ilícito passível de ser indenizado e nem se omitiu de suas responsabilidades.

Firme no seu propósito, alega a inexistência de provas acerca do dano material sofrido e muito menos do nexo de causalidade entre os gastos supostamente realizados e o acidente ocorrido na via que administra. Requer a reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De proêmio, é certo que o CDC, especificamente no ponto afeto a inversão do ônus da prova, é aplicável ao caso, ante a presença dos elementos formadores da relação de consumo, tendo em vista que o usuário da empresa-concessionária é consumidor, no teor da previsão do
caput
, do art. 2o, da Lei n. 8.078/90.

Por sua vez, a apelante ocupa a condição de fornecedora, consoante art. 3o, §2o, da mesma norma.

Assim, a relação entre as partes no presente caso é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1o, da Lei n. 8.078/90), aplicando-se a responsabilidade objetiva e todos os princípios protetivos na sua integralidade.

Nesse sentido já decidiu esta Câmara,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – VALOR EXORBITANTE SUPERIOR À MÉDIA DA UNIDADE CONSUMIDORA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO MOTIVO DA MAJORAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA DE NOME NO CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL PRESUMIDO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – REGRA – VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, os princípios relacionados ao Direito do Consumidor devem pautar a análise do caso, pois o fornecimento de energia elétrica configura relação de consumo.

Quando há hipossuficiência técnica do consumidor, a inversão do ônus da prova é medida que se impõe.

Em razão da inversão do ônus da prova, cabe à concessionária de energia elétrica comprovar os motivos técnicos que causaram a majoração do consumo e a culpa do consumidor para sua ocorrência. [...]”
(RAC n. 0005455-83.2017.8.11.0028, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 16.12.2020 – negritei)

Prosseguindo,
mister
se faz constar que no caso vertente resta incontroverso a ocorrência do acidente de trânsito ocasionado pela entrada de animal na pista administrada pela empresa apelante, conforme boletim de ocorrência (id. 142323174) e demais documentos juntados nos autos (id. 142323175 e id. 142323176).

Visto isso,
in casu
, é preciso enfatizar, repiso, que deve ser aplicado o CDC, com a inversão do ônus da prova, descrita no seu art. 6o, inc. VIII, ante a hipossuficiência técnica do consumidor, como forma de facilitar sua defesa em juízo.

Não obstante, é certo que a lide envolve empresa responsável pela conservação e manutenção de rodovia federal, isto é, concessionária de serviço público, que possui responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 37, §6o, da CF, que assim dispõe,
verbis
:

“
Art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: [...]

§6o
- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

Outrossim, tratando-se de responsabilidade civil da empresa ré, também aplica-se ao caso o disposto nos arts. 14 e 22, ambos do CDC,
verbis
:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.”

Sendo assim, em que pese as alegações da empresa ré, ora apelante, de que não há prova do nexo causal entre sua conduta e o suposto dano suportado pelo autor, ora apelado, tendo em vista que o sinistro ocorreu pela entrada repentina de um animal na pista, restando evidente a ausência de responsabilidade, mormente por se tratar de caso fortuito e força maior, o certo é que o conjunto probatório produzido nos autos aponta em sentido contrário.

Digo isso, porque conforme já esposado, a concessionária em questão é responsável pela fiscalização da rodovia que administra, tendo o dever de zelar pela incolumidade física dos motoristas e veículos que nela trafegam.

Destarte,
faz parte de sua responsabilidade objetiva evitar a invasão de animais na pista de rolamento, sendo que a excludente da força maior ou caso fortuito só se configura em hipóteses de inevitabilidade e imprevisibilidade, o que definitivamente não é o caso dos autos.

Nesse sentido, a jurisprudência do c. STJ é pacífica no sentido de inexistir o alegado caso fortuito e força maior na hipótese em que há invasão de animais na pista de rolamento, consoante visto no caso em voga, senão vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRESENÇA DE ANIMAL NA PISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO, INCLUSIVE EM CASOS DE OMISSÃO. DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DEVER DE INDENIZAÇÃO.
QUANTUM FIXADO. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INICIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça, apesar do subjetivismo que envolve o tema, uma vez que não existem critérios pré-determinados para a quantificação do dano moral e estético, tem se posicionado no sentido de que a indenização deve ser estabelecida em patamar suficiente para restaurar o bem-estar da vítima e desestimular o ofensor a repetir a falta, sem importar em enriquecimento ilícito do ofendido.

2. A jurisprudência desta Corte assevera que o montante indenizatório arbitrado na instância ordinária, a título de danos morais e estéticos, pode ser revisto nesta instância extraordinária somente nos casos em que o valor for ínfimo ou exorbitante. Na hipótese, verifica-se que o quantum fixado pelos danos morais e estéticos não se afigura irrisório, tendo sido observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso vertente, o que torna inviável o recurso especial, nos termos do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.

3. Agravo interno desprovido.”
(AgInt no AREsp n. 1.717.363/PR, 3a Turma, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 15.12.2020 – negritei e grifei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO DE ANIMAL. EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "As pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público - concessionárias e permissionárias - respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros” (AgRg no AREsp 16.465/DF, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/4/2014, DJe 2/5/2014).

2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7/STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem se baseou nas circunstâncias fáticas dos autos para concluir que foi comprovada a omissão da concessionária, devido à ausência de fiscalização regular da pista de rolamento
.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(AgRg no AREsp n. 838.337/PR, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 02.08.2016)

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“Presentes os requisitos para responsabilização objetiva, consigne-se que, para que a requerida lograsse êxito em afastá-la, deveria ter demonstrado cabalmente a existência de ao menos uma das suas causas excludentes:
culpa exclusiva ou o fato exclusivo da vítima
,
culpa exclusiva ou o fato exclusivo de terceiro
e o
caso fortuito e a força maior
.

Não o fez, todavia, com suficiência.

Embora alegue a existência de caso fortuito/força maior, é entendimento cediço que a invasão de animais na pista não se trata de fortuito externo, vez que impedir tal situação se insere no âmbito das atividades da concessionária, notadamente no dever de manter o serviço seguro e eficiente (art. 6o, I, Lei n. 8.987 /95), ligada à própria atividade econômica da ré
.

[...]

Portanto, indiscutível a responsabilidade da ré quanto aos danos materiais ocasionados ao veículo do autor por ocasião do acidente.

[...]”
(id. 142321727 – negritei)

À vista disso, em sentido oposto ao que alega a apelante, também há provas dos danos causados ao veículo em decorrência do acidente causado pelo animal que invadiu a pista de rolamento, reafirmo, conforme documentos de id. 142323174, id. 142323175 e id. 142323176.

De outra banda, a apelante não demonstrou a existência de nenhuma excludente de responsabilidade, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu, mormente em razão de possuir o dever, repiso, de fornecer um serviço adequado, eficiente e seguro, o que não ocorreu.

Logo, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da apelante, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais, e o dano experimentado pelo apelado, decorrente do atropelamento de semovente que adentrou a rodovia, resta configurado o dever de indenização, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida nesse particular.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ANIMAL NA PISTA – COLISÃO
– PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA –
CONCESSIONARIA DE SERVIÇO PÚBLICO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– DANO MATERIAL E MORAL COMPROVADOS – VALORES INDENIZATÓRIOS ADEQUADOS – REDUÇÃO DESCABIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

3. As concessionárias de serviços rodoviários, nas suas relações com os usuários, estão subordinadas à legislação consumerista, respondendo objetivamente pelos danos causados aos usuários em virtude da falha na prestação de serviços. A concessionária deve arcar com a indenização decorrente do acidente provocado por bovino encontrado na pista
.

4. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”
(RAC n. 0000753-85.2013.8.11.0044, 1a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 01.09.2015 – negritei e grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – ILEGITIMIDADE DA RÉ – PRELIMINAR REJEITADA –
ACIDENTE DE TRÂNSITO OCASIONADO POR ANIMAL NA PISTA DE ROLAMENTO – CAPOTAMENTO DE VEÍCULO – OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA NA MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA DA PISTA
– DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Embora por um milagre, não tenha sofrido danos físicos graves em decorrência do acidente (capotamento do veículo), é insofismável que diante da omissão da ré, ora apelante, em manter a segurança da rodovia
, além de causar transtornos no cotidiano do autor, ora apelado, violou a sua esfera personalíssima, vez que foi submetido ao risco concreto de, no mínimo, ter sua integridade física e psíquica comprometidas em decorrência do acidente.”
(RAC n. 0018293-45.2015.8.11.0055, 4a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 20.02.2019 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS C/C LUCROS CESSANTES – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRECLUSÃO/INOVAÇÃO RECURSAL – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS LUCROS CESSANTES E NÃO ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO – QUESTÕES NÃO CONHECIDAS –
ACIDENTE DE TRÂNSITO – ATROPELAMENTO DE ANIMAL QUE ADENTROU À PISTA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA – DEVER DE ZELAR PELA SEGURANÇA DE SEUS USUÁRIOS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DEVER DE INDENIZAÇÃO CONFIGURADO
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

A responsabilidade da requerida, como concessionária da rodovia onde ocorreu o acidente, é objetiva, sendo de consumo a relação jurídica existente com os seus usuários.

Assim, comprovado o nexo de causalidade entre o comportamento omissivo da concessionária, que não adotou as medidas preventivas necessárias para evitar a invasão da pista por animais, e o dano experimentado pela autora, decorrente do atropelamento de semovente que adentrou a rodovia, resta configurada a falha na prestação de serviços e o dever de indenização
.[...]”
(RAC n. 1010116-66.2017.8.11.0003, 2a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario, j. 17.03.2021 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE VEÍCULOS – SEGURADORA ACIONOU CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE EXPLORAÇÃO DE RODOVIA –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA – ACIDENTE DE TRÂNSITO OCORRIDO COM SEGURADO EM DECORRÊNCIA DE ANIMAL NA PISTA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CASO FORTUITO E DE FORÇA MAIOR – EXCLUDENTES NÃO COMPROVADAS
– FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – DANO MATERIAL COMPROVADO – R$ 6.337,42 – CORREÇÃO MONETÁRIA – TERMO INICIAL – EFETIVO PREJUÍZO (DESEMBOLSO) – SÚMULA No 43 DO STJ – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – CITAÇÃO – ART. 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE PARA AJUSTAR O TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Nas hipóteses de responsabilidade civil objetiva, é necessária apenas a demonstração da conduta da parte ré, do dano causado à autora e do nexo de causalidade entre eles.

A invasão de animal na pista de rolamento não se enquadra como excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior, na medida em que não se trata de fato absolutamente imprevisível, ou inevitável
. [...]”
(RAC n. 1005639-46.2018.8.11.0041, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 13.10.2022 – negritei)

No tocante a suposta ausência de desembolso por parte da vítima para conserto do veículo, convém destacar que o condutor do feito bem salientou que
“Compulsando a documentação colacionada pelo autor, verifica-se a presença de mais de um orçamento, sem prova, contudo, do efetivo dispêndio em relação a qualquer deles, donde, nos termos das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, tem-se, então, que a indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito deve ser fixada com

base no de menor valor, qual seja, R$ 28.309,52 (vinte e oito mil e trezentos e nove reais e cinquenta e dois centavos) (Num. 17381263 - Pág. 2). ”
(id. 142321727)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de dezembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022